Tribunal: TJDFT
Processo: 0708076-38.2021.8.07.0010
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO. ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. FIXAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. PLANO DE SAÚDE. MANUTENÇÃO. PRAZO INDETERMINADO. DOENÇA CARDIOCASCULAR.
1. O pedido de alimentos encontra-se lastreado na inteligência normativa do artigo 1.694, caput e § 1o, do Código Civil, o qual estipula que podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades relacionadas à saúde.
2. Demonstrada efetivamente a dependência econômica da parte, bem como a necessidade de ser mantida no plano de saúde, em razão doença cardiovascular, não há óbice para a permanência da ex-esposa como dependente do plano de saúde do ex-marido por tempo indeterminado.
3. Recurso provido.